Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO RECENTE, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELOS MESMOS DELITOS. INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA HABITUAL DE ALTA ROTATIVIDADE. COCAÍNA. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
2. A residência do paciente era conhecida como um ponto de tráfico de drogas, a substância entorpecente comercializada era de alto poder lesivo (cocaína), o local estava equipado com câmeras voltadas para a rua, possivelmente para se antecipar à eventual ação policial e, além das drogas, foi também apreendido um simulacro de arma de fogo e vultosa quantia em dinheiro, tudo a denotar que traficância habitual de alta rotatividade.
3. O paciente possui ação penal em curso, tendo sido condenado, recentemente, em primeira instância, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, embora não permita atestá-lo como reincidente ou possuidor de maus antecedentes, possibilita a verificação acerca da sua periculosidade, ante a reiteração delitiva.
4. A prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário, haja vista as providências já tomadas pela Vara de Execuções.
5. Não há que falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
6. Ordem denegada.